Tribunal: TJPA
Processo: 0107924-60.2015.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0107924-60.2015.8.14.0105

APELANTE: HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ARTIGO 157, §3º, II. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo da apelante no evento reprovável.

II - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA
,
inconformado com a condenação à
pena de vinte anos de reclusão, em regime fechado, mais dez dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §3º, II, do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
.

A defesa requereu a absolvição do apelante, sob o argumento que as provas produzidas nos autos são insuficientes e incapazes para caracterizar sua culpabilidade. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
Custos Legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...] Narra a denúncia que no dia 25/10/2015, por volta de 23h00, as vítimas estavam sentadas na calçada em frente do kit net onde moravam, ocasião em que Debora e João Batista foram abordados pelos denunciados numa motocicleta, sendo EDIVALDO estava na condução do veículo e HENRIQUE na garupa, tendo estes subtraído os aparelhos celulares das duas vítimas, fato observado pela vítima Ruthe que se encontrava próxima.

Em seguida, os denunciados também abordaram a vítima Ruthe e, sob ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram-lhe o aparelho celular. Quando Ruthe estava entregando o celular, o seu marido Niel puxou a arma de fogo das mãos do denunciado HENRIQUE, mas foi brutalmente alvejado por este, evoluindo à óbito. [...]”

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa, conforme acima relatado, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

As testemunhas foram coesas em apontar o recorrente como autor do crime.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Larisse dos Santos Matos narrou que na noite em que ocorreu o crime estava com seu tio, Niel Pereira Matos e sua tia, Sra. Ruth Lene, sentados na calçada; que foram abordados pelos réus; que durante o roubo, Niel reagiu; que Henrique Mateus Pereira da Silva desferiu um tiro, atingindo a clavícula, a região torácica e o rim de Niel; que foi causa única de sua morte; que quando a vítima Ruthe Lene foi entregar o aparelho celular, seu esposo Niel Pereira Matos reagiu e puxou o aparelho celular das mãos de Henrique Mateus; que Henrique efetuou o disparo em direção a Neil e empreenderam fuga; que Edivaldo permaneceu na motocicleta enquanto Henrique Mateus Pereira da Silva tentou subtrair o aparelho celular e efetuou o disparo em direção à vítima Niel; que no dia do fato estava sentada em forma de meia lua junto com seu tio Niel e Ruth Lene; que Mateus estava na posse da arma de fogo; que Henrique Mateus Pereira da Silva não estava com o rosto coberto; que o local era iluminado, o que facilitou o reconhecimento dos envolvidos; que conhece o réu Edvaldo desde criança e quanto ao Mateus sempre enxergou este na rua.

A testemunha Azael Ferreira Matos narrou que estavam sentados na calçada da residência de sua tia quando foram abordados pelos réus que com uso de uma arma de fogo anunciaram o roubo; que quando Ruth Lene foi entregar o aparelho celular, o esposo desta, Sr. Niel reagiu e Mateus desferiu dois tiros de arma de fogo, ocasionando sua morte; que Mateus anunciou o roubo com a arma de fogo e Edvaldo aguardava na motocicleta; que os réus estavam de chapéu e o local não era escuro; que após empreenderam fuga.

Na espécie, temerário ignorar as provas do acervo processual, as quais indicaram o recorrente como o autor do delito em debate, principalmente os relatos testemunhais de Larisse dos Santos Matos, sobrinha da vítima fatal, a qual esclareceu que o recorrente e seu comparsa, além de roubarem o aparelho das vítimas Debora e Ruthe, HENRIQUE efetuou dois disparos fatais em seu tio. A testemunha, Azael, em depoimento, narrou os mesmos fatos que, as outras testemunhas e reconheceu HENRIQUE, como o autor da ação delituosa que, roubou diversos celulares de DEBORA e RUTH e ceifou a vida da vítima, NIEL PEREIRA MATOS, com dois tiros. Não resta qualquer dúvida, quanto à atuação do Apelante, no delito onde usou de grave ameaça, para obter bem alheio, visando auferir lucro fácil e durante a ação ceifou uma vida.

Sendo assim, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 157, §3º, II, do CP, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que, mantenho a condenação imposta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023